Tribunal: CARF
Processo: 10735.001011/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10735.001011/2009-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.131 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
NILDA MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$69,11 para saldo
de imposto a pagar de R$779,30.
A notificação noticia omissão de rendimentos e compensação indevida de IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.001011/2009-12
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.131 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001011/2009-12

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 13/5/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
5/6/2009, às fls. 2/12 dos autos, na qual a contribuinte alegou ser portadora de moléstia grave,
sendo seus rendimentos isentos de IR.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 25/29):

Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 16/8/2011 (fl. 33), a contribuinte, em
5/9/2011 (fl. 35), apresentou recurso voluntário, às fls. 35/38, indicando a juntada de declaração
da previdência social de forma a sanar a falha apontada na decisão recorrida.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio foi instaurado no tocante aos rendimentos auferidos pela contribuinte da
Previbayer Sociedade de Previdência Privada, os quais ela alega seriam isentos de IR por ser ela
portadora de moléstia grave.
Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de
uma das patologias previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra
os requisitos legais.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.131 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001011/2009-12

Na apreciação das provas juntadas, o colegiado de primeira instância considerou
que a contribuinte não comprovou nenhuma das duas condições
Em seu recurso, a contribuinte junta declaração emitida pelo INSS de fl.36.
Entendo que tal documento não se configura no laudo médico oficial exigido na
legislação de regência. Veja-se que o documento indica dois CID, sendo que um deles foi
consignado fora do campo próprio sem qualquer ressalva. A doença que acometeria a recorrente
não está indicada nominalmente.
Importante destacar que não cabe ao servidor previdenciário determinar se a
doença que acomete a contribuinte se enquadra ou não entre aquelas previstas na lei. Tal
avaliação deve ser feita pela autoridade tributária a partir do laudo médico oficial.
Ainda que assim não se entenda, a contribuinte não apresentou provas quanto à
natureza dos rendimentos recebidos por ela da Previbayer Sociedade de Previdência Privada.
Como já mencionado, a isenção em comento só pode ser reconhecida para rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão.
Sem essa comprovação, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital